Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708298-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO AGRAVADO: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24232286), com pedido de antecipação da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por JOSÉ ANTONIO CARDOSO FILHO e DENISE ALVARENGA CARDOSO em face de RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 84376749) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0030319-74.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido de diminuição do valor descontado, nos seguintes termos: Requer a parte exequente a majoração dos descontos realizados nos benefícios previdenciários dos executados. O pedido deve ser indeferido, isso porque, a análise se dá “rebus sic stantibus”, assim, não tenho havido prova de mudança na situação financeira dos executados, não há que se cogitar em majorar os descontos. Assim, a mera menção de bem, sem pedido expresso de penhora ou de prova da propriedade, não tem o condão de demonstrar capacidade econômica que demonstre a necessidade de desconto suplementar nos benefícios previdenciários dos executados. Com relação aos pedidos dos executados para diminuição do valor descontado, tenho por insubsistente, isso porque, já se ponderou que diante da natureza jurídica alimentícia da verba executada, seria proporcional e razoável a penhora de percentual da aposentadoria dos requeridos. Friso que o juízo já foi cauteloso em estabelecer um percentual que não comprometesse a subsistência dos executados. Dessa forma, privilegia-se os interesses tutelados e se salvaguarda o mínimo existencial. Cumpra-se a decisão de ID. 84246138. Em suas razões recursais, os Agravante alegam que: (i) o juízo monocrático deferiu a penhora dos proventos recebidos mensalmente pelos Agravantes, no importe de 15% da aposentadoria líquida, de acordo com o ID 66590279 (origem); (ii) os descontos tem ocorrido mensalmente; (iii) em virtude da atual situação econômica do país, agravada com aumento de gastos decorrente da pandemia, os Agravantes efetuaram pedido de minoração do valor descontado; (iv) o juízo indeferiu o pleito sob o argumento de que, ao fixar os valores, ponderou a natureza jurídica da verba alimentícia executada, em como se seria proporcional e razoável a penhora de percentual da aposentadoria dos requeridos, tendo sido cauteloso ao estabelecer o percentual; (v) a situação na época do deferimento do percentual do bloqueio era diversa ao enfrentado atualmente; (vi) o Agravante José Cardozo percebe o salário líquido por volta de R$ 4.595,54 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta quatro centavos), e a Agravante Denise Alvarenga percebe o salário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (vii) os descontos comprometem a renda familiar em 30% (trinta por cento); (viii) de acordo com os contracheques juntados aos autos, existe alto comprometimento da renda dos Agravantes em virtude de descontos decorrentes de quebra do fundo de pensão; (ix) existe um desconto indevido sob a rubrica 3386, que o Agravante Jose Antônio não sabe do que se trata, iniciando a busca de eventual reparação judicialmente; (x) os Agravantes são idosos, vivem de aluguel, com gastos mensais de aproximadamente R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais), com aluguel, acrescido de 1.049,12 (hum mil e quarenta e nove reais e doze centavos) de condomínio; (xi) possuem gastos com medicação mensalmente, que variam por volta de R$ 1.000,00 (um mil reais); (xii) por serem do grupo de risco, os Agravantes não saem de casa para nada, dependendo dos cuidadores/terceiros para efetuarem as compras de alimentos e mediações, o que agravou consideravelmente os gastos do Agravantes; (xiii) desde o início da Pandemia, os gastos só aumentaram, em virtude do aumento dos preços dos alimentos, medicação, combustível dentre outros; (ix) a manutenção do percentual de penhora da remuneração dos Agravantes, dificulta a situação econômica pessoal e familiar, além de pôr em risco, inclusive, o direito à própria subsistência da parte, pois, o bloqueio dos valores informados impedirá que eles arquem com suas despesas mensais; (x) nada impede que passado este momento, os valores sejam restabelecidos ou até majorados, observando sempre os princípios. Requerem os benefícios da justiça gratuita, acostam o pagamento do preparo (IDs 24232289 e 24232288). Em sede de tutela, requerem a atribuição do efeito suspensivo ativo para minoração dos valores descontados no contracheque dos Agravantes, em 50% (cinquenta por cento), ou valor que se entender razoável e proporcional. No mérito, requer o provimento do agravo Preparo devidamente recolhido (IDs 24232289 e 24232288). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 24232289 e 24232288). Da Justiça Gratuita e DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 24232286), com pedido de antecipação da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por JOSÉ ANTONIO CARDOSO FILHO e DENISE ALVARENGA CARDOSO em face de RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 84376749) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0030319-74.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido de diminuição do valor descontado, fixado em 15%. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconto feito no valor de 15% do salário dos Agravantes, trazendo como pano de fundo discussão sobre a natureza alimentar dos descontos feitos, em contraste à situação dos Agravados. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita, principalmente em vista do pagamento do preparo constante nos (IDs 24232289 e 24232288). Com isso, entendo subsistir o advento preclusivo, que impede seja deferido o pedido em questão, razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, muito embora as partes Agravantes tenham se limitado a pleitear a atribuição do efeito suspensivo ativo sem esgotar seus requisitos, entendo que o conjunto da postulação, bem como a boa-fé ancoram a pretensão, nos termos do art. 322, § 2o do CPC. Nesse cenário, considerando, ainda, os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a atribuição de efeito suspensivo ativo à eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, como já delineado na decisão agravada, o valor fixado em 15% (quinze por cento), ao menos por agora, no âmbito da análise sumária do pedido de tutela, constitui patamar compatível, à míngua de maiores elementos para aferição da capacidade econômica dos Agravantes, obstaculizando, assim, a demonstração da probabilidade do direito, sobretudo diante da natureza alimentar do valor fixado, já que honorários advocatícios detém essa natureza, uma vez que a Agravada depende dos frutos do trabalho autônomo para a mantença. Com isso, ainda que se reconheça a situação pandêmica que se alastrou pelo mundo, bem como o delicado cenário que envolve os Agravantes, por outro lado não entendo subsistir a potencialidade de risco de dano irreparável para os Agravantes, mas, ao contrário, temeridade de dano reverso, já que a verba é alimentar. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela pleiteada, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que a Agravante se encontra a deduzir um valor que espelha verba alimentar. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de diminuição do valor de 15% dos proventos de cada um dos Agravantes, sob a alegação de recaírem em verba alimentar em prol da Agravada. De outro, os Agravantes trazem ao debate controvérsia, consistente no questionamento acerca do que seria um valor tido como razoável. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de manutenção do valor fixado na origem, para fins de cumprimento de satisfação de crédito alimentar, trazendo para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que os Agravantes não lograram êxito em apontar o fumus boni iuris, subsistindo a controvérsia trazida em torno da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de haver um valor que se destina à subsistência de outrem. Isso porque os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Dada a natureza alimentícia da verba honorária, objeto do cumprimento de sentença, deve ser admitida a penhora de parte do salário da devedora para se alcançar o adimplemento da obrigação. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1207079, 07106555720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019.) No que tange ao pedido de penhora de 150% (quinze por cento) dos vencimentos de cada Agravante, saliento que, muito embora tenha m os Agravantes sobrelevado vários descontos, não cabe à essa instância revisora entrar no mérito do que deve ser apreciado na origem, sob pena de supressão de instância. Nesse passo, observo que não há demonstração nos autos quanto à pontual e específica condição econômica dos Agravantes, não havendo suficientes elementos que autorizem a fixação de penhora em percentual menor do que os 15%, valor esse, inclusive, utilizado como parâmetro na ordinariedade das relações jurídicas em um cenário distinto do atual que, até mesmo como os próprios Agravantes relatam, é acometido pelo impacto trazido pela pandemia de coronavírus. Portanto, na estreita via de cognição antecipatória, julgo adequada a fixação do percentual em 15% (quinze por cento) da remuneração dos Agravantes, até confirmação em final decisão. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A regra da impenhorabilidade dos valores que têm natureza alimentar não é absoluta, pois devem ser consideradas, a título de exceção, as dívidas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Os honorários de advogado têm natureza alimentar, sendo possível a penhora dos valores da remuneração do devedor para o devido pagamento dessa obrigação. 4. O percentual de 30% (trinta por cento) é o parâmetro utilizado para limitar descontos alusivos aos empréstimos voluntariamente contraídos para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, podendo servir de parâmetro para a fixação do montante dos descontos a serem efetuados em desproveito do devedor. 5. No caso dos autos, ficou demonstrado que a penhora equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) comprometeria a subsistência das devedoras e daqueles que delas dependem. 6. Fixado o percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração em conta salário das agravadas, até a satisfação do crédito. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1121886, 07137376720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no PJe: 12/9/2018.) Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso e à tutela pleiteada. Pelo exposto, não reconheço a presença da probabilidade do direito invocado, assim como a presença do risco de dano, por se tratar de constrição de verba de natureza alimentar em prol da Agravada. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO (i) o pedido de justiça gratuita; (ii) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para, se desejar, oferecer complementação à contraminuta ao agravo, uma vez que a apresentou antecipadamente. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021 16:50:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador